Tribunal: TCU
Processo: 009.301/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443/1992, 260, § 1o, do RITCU, 7o, § 1o, da Resolução-TCU 353/2023, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legal e conceder registro ao ato de aposentadoria emitido em favor de Sônia Maria Fernandes Freitas (XXX.070.977-XX), ressalvando que a ilegalidade que constou do formulário ePessoal 139.004/2019 (peça 2) foi devidamente corrigida e não mais dá ensejo a pagamentos irregulares; 9.2. notificar o Tribunal Regional Federal da 2a Região acerca da presente deliberação; 9.3. arquivar os presentes autos.